Tribunal: TJDFT
Processo: 0713399-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos.
2. No presente caso, inexiste vício de contradição a ser sanado, pretendendo o embargante, em verdade, o revolvimento de matéria relacionada ao mérito do julgado, o que não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.